Tribunal: TJPA
Processo: 0818117-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818117-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO - DECRETO PREVENTIVO.
1)

PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO
, DIANTE DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO DESFECHO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM
– SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIALIDADE.
2)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- IMPROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO SUPERVENIENTE QUE MANTÉM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR FUNDAMENTO EXPOSTO TANTO NO DECRETO PREVENTIVO COMO NA DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COACTO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE SEXUAL DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO AINDA EM GRAU DE RECURSO -
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM ALMEJADA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ÀS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO
. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem, porém, de ofício, determinar a adequação da custódia do paciente às regras do regime semiaberto
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Jaime dos Santos Rocha Junior (OAB/PA 5659), em favor de MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de estupro tipificado no art. 213 do CPB, apurado nos autos 0804038-16.2023.8.14.0401, tendo o pleito de revogação da medida extrema sido indeferido, sob o argumento de que o paciente poderia fazer novas vítimas, bem como atentar contra as testemunhas e supostas ofendidas de outras ações penais intentadas contra si.

Discorre que, a respeito de tal argumento, foram decretadas sucessivas medidas cautelares de afastamento e prisões preventivas, concomitantemente, algumas delas pelo mesmo motivo
,
de modo que as supostas vítimas e testemunhas já se encontram asseguradas por medidas protetivas de afastamento imposta ao paciente, esvaindo-se a justificativa apta a motivar a segregação cautelar do coacto.

Assevera que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes e que o coacto possui atributos pessoais favoráveis a concessão da liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes em: primariedade, domicílio e residência fixos no distrito da culpa.

Aduz, ainda, a necessidade de suspensão da ação penal de origem, em face do pedido de instauração de incidente de falsidade documental, cujo esclarecimento refere ser imprescindível ao deslinde da citada ação, haja vista que, poderá implicar na anulação da mesma.

Por fim, requer, liminarmente, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da ação penal instaurada contra o mesmo, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto, bem como a suspensão do feito originário, até a conclusão do referido incidente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido (ID 17069092).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 17181767).

O impetrante voltou a peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 17151487), tendo sido o aludido pleito novamente indeferido (ID 17231824).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 17576804) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em tempo, o impetrante solicitou a realização de sustentação oral (ID 17634714). Em seguida, o paciente constituiu novo causídico, tendo sido juntado o instrumento procuratório respectivo (ID 17827544/17827545).

A Desa. Vânia Lúcia Silveira, Relatora Originária, declarou-se suspeita para atuar no presente feito.

O impetrante peticionou novamente nos autos, reiterando o pleito o pleito liminar (ID 17876692).

Tendo sido os autos redistribuídos, o Des. Relator. Rômulo Ferreira Nunes, a quem coube o feito, firmou sua suspeição para nele atuar (ID 17900913), razão pela qual os autos vieram-me por nova distribuição.

É o relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Jaime dos Santos Rocha Junior (OAB/PA 5659), em favor de MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de estupro tipificado no art. 213 do CPB, apurado nos autos 0804038-16.2023.8.14.0401, tendo o pleito de revogação da medida extrema sido indeferido, sob o argumento de que o paciente poderia fazer novas vítimas, bem como atentar contra as testemunhas e supostas ofendidas de outras ações penais intentadas contra si.

Discorre que, a respeito de tal argumento, foram decretadas sucessivas medidas cautelares de afastamento e prisões preventivas, concomitantemente, algumas delas pelo mesmo motivo
,
de modo que as supostas vítimas e testemunhas já se encontram asseguradas por medidas protetivas de afastamento imposta ao paciente, esvaindo-se a justificativa apta a motivar a segregação cautelar do coacto.

Assevera que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes e que o coacto possui atributos pessoais favoráveis a concessão da liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes em: primariedade, domicílio e residência fixos no distrito da culpa.

Aduz, ainda, a necessidade de suspensão da ação penal de origem, em face do pedido de instauração de incidente de falsidade documental, cujo esclarecimento refere ser imprescindível ao deslinde da citada ação, haja vista que, poderá implicar na anulação da mesma.

Por fim, requer, liminarmente, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da ação penal instaurada contra o mesmo, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto, bem como a suspensão do feito originário, até a conclusão do referido incidente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido (ID 17069092).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 17181767).

O impetrante voltou a peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 17151487), tendo sido o aludido pleito novamente indeferido (ID 17231824).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 17576804) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em tempo, o impetrante solicitou a realização de sustentação oral (ID 17634714). Em seguida, o paciente constituiu novo causídico, tendo sido juntado o instrumento procuratório respectivo (ID 17827544/17827545).

A Desa. Vânia Lúcia Silveira, Relatora Originária, declarou-se suspeita para atuar no presente feito.

O impetrante peticionou novamente nos autos, reiterando o pleito o pleito liminar (ID 17876692).

Tendo sido os autos redistribuídos, o Des. Relator. Rômulo Ferreira Nunes, a quem coube o feito, firmou sua suspeição para nele atuar (ID 17900913), razão pela qual os autos vieram-me por nova distribuição.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
cabe asseverar que se encontra superada
a
alegação de necessidade de suspensão do feito originário até o desfecho do incidente de falsidade de documento, cuja instauração foi requerida pela defesa
, uma vez que, tendo sido o aludido pleito indeferido pelo juízo
a quo
, foi interposto recurso em sentido estrito pelo réu, o qual apresentou desistência do aludido recurso, tendo sido homologado pela Desa. Relatora Eva do Amaral Coelho (proc. n.º 0820165-29.2023.8.14.0401).

Ademais, ressalta-se que em consulta à ação penal de origem no sistema PJE (proc. n.º 0804038-16.2023.8.14.0401),
verifica-se já ter sido prolatado édito condenatório em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 213, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Logo, de igual forma, também resta
prejudicado o presente
writ

quanto à
alegação de excesso de prazo ao término da ação penal intentada contra o coacto
, constituindo a sentença condenatória título apto a justificar a manutenção da medida extrema.

Todavia, a despeito da superveniência do édito condenatório em desfavor do paciente, o presente
mandamus
não perde o objeto quanto à
alegação de ausência dos requisitos da prisão cautelar
, segundo entendimento do Colendo STJ, tendo em vista ter sido a medida extrema mantida por fundamento exposto tanto no decreto preventivo (ID 17181769), como nas decisões que indeferiram os pleitos de revogação da custódia cautelar (ID 17016354 / 17016357), sem agregar motivos novos.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE MANTEM A CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRIMEVO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É possível o julgamento monocrático "quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alínea 'c', e 255, § 4º, inciso III, ambos do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no RHC 177.451/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; AgRg no HC 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A custódia processual encontra-se fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se imprescindível à preservação da ordem pública, fragilizada em razão da gravidade diferenciada do delito denunciado.

4. O advento da sentença condenatória não enseja prejudicialidade do recurso no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, se os motivos que levaram à manutenção da medida cautelar são os mesmos. Segundo precedentes deste Sodalício, "a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo" (AgRg no RHC n. 167.780/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

5. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da aplicação da lei penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 173.170/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Ademais, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados,
tendo sido fundamentado no édito condenatório
que a liberdade do paciente
acarreta risco à ordem pública, notadamente em razão do risco real de reiteração delitiva,
fundamento este que também respaldou a decisão que aplicou a medida excepcional
(ID 17181769),
bem como a que indeferiu o pedido de revogação da aludida medida
(ID 17016354 / 17016357).

Com efeito, restou consignado nas referidas decisões pela autoridade coatora que a custódia prisional se revelou imprescindível diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública em virtude do paciente
responder a outras ações penais por crimes atentatórios à dignidade sexual das vítimas, inclusive com condenação ainda em grau de recurso (delito previsto no art. 218-C, do CP
[2]
- proc. n.º 0826317-30.2022.8.14.0401), evidenciando o risco real de reiteração delituosa
, conforme bem fundamentou o juízo de origem.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No presente feito, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública,
em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - o paciente, enquanto técnico de enfermagem, para a prática da violência sexual contra a vítima, aplicou-lhe medicação "que a deixou, conforme se apurou, em estado de saúde crítico, cianótica, com Glasgow 3 e saturação de oxigênio em 36%, em razão do que foi estabilizada e entubada" -, bem como para a aplicação da lei penal, por ter havido fuga do distrito de culpa,
destacando-se ainda haver
duas
condenações recentes
por crimes de estelionato,
circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. Tratando-se de fatos supostamente ocorridos em 12/5/2022, sendo a prisão preventiva decretada em 24/4/2023, e considerando-se ter havido fuga do distrito de culpa, não se verifica ausência de contemporaneidade. Outrossim, "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. O acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 835.034/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Todavia, em conformidade com a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
ressaltando-se a posição da Segunda Turma do Pretório Excelso no sentido de ser possível compatibilizar o regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva
quando há risco de reiteração delituosa
,
como na hipótese,
faz-se necessária a
adequação da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial fixado no julgamento
, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação preventiva em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório. Sobre a questão,
verbis:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II
- A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto
. III - Agravo ao qual se nega provimento.

(HC 232759 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma
, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-02-2024

PUBLIC 02-02-2024)

STF:
Agravo regimental no habeas corpus.
2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva,
como em situações de reiteração delitiva
ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes.
5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante.

(HC 208123 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Segunda Turma
, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-07-2023

PUBLIC 27-07-2023)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.

2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022).

3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA ALEGADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o disposto na Súmula 691 do STF, o habeas corpus impetrado de decisão que indefere liminar será conhecido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar').

2. No caso, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública.

3.
'Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória'
(RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018).

4.
Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença
. (AgRg no HC 557.374/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, PORÉM, DE OFÍCIO
,
determino que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto
, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 218-C, CP. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou
divulgar
, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha
cena de estupro ou de estupro de vulnerável
ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima,
cena de sexo, nudez ou pornografia
:
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/04/2024